Tribunal: TRF3
Processo: 5000127-84.2022.4.03.6134
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
312/907)

5000127-84.2022.4.03.6134

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000127-84.2022.4.03.6134

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, FRANCISCO SALES NETO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDRE LUIS DE PAULA THEODORO - SP258042-A

APELADO: FRANCISCO SALES NETO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDRE LUIS DE PAULA THEODORO - SP258042-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO PARCIAL DE ATIVIDADE ESPECIAL. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que extinguiu parcialmente o feito sem resolução do mérito quanto a determinados períodos, negou provimento à apelação do INSS e deu parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer tempo de serviço rural, mantendo a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição com termo inicial fixado em data posterior ao requerimento administrativo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao deixar de reconhecer a especialidade do labor nos períodos indicados.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Restou comprovado, por meio de Perfil Profissiográfico Previdenciário regularmente emitido, o exercício de atividade de pedreiro com exposição a ruído de 92 dB(A) no período de 03/05/2010 a 28/08/2012, permitindo o enquadramento como atividade especial nos termos dos Decretos no 2.172/1997 e no 3.048/1999.

O PPP apresentado atende aos requisitos legais e constitui meio idôneo de prova, não sendo cabível, em sede previdenciária, a discussão sobre eventuais inconsistências do documento, que deve ser dirimida na esfera trabalhista.

Não restou comprovada a especialidade dos demais períodos indicados, diante da insuficiência de prova técnica.

Reconhecido o tempo especial no período indicado, o autor preenche os requisitos para concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, seja pelo direito adquirido anterior à EC no 103/2019, seja pela regra de transição prevista no artigo 17 da EC 103/2019.

O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo, nos termos dos arts. 49 e 54 da Lei no 8.213/1991.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar omissão e reconhecer o tempo de serviço especial no período de 03/05/2010 a 28/08/2012, bem como para fixar o termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo.

Tese de julgamento: “1. O Perfil Profissiográfico Previdenciário regularmente emitido é meio idôneo para comprovação de atividade especial. 2. A omissão quanto à análise de período de labor especial autoriza o acolhimento parcial de embargos de declaração com efeitos infringentes. 3. Reconhecido o tempo especial e preenchidos os requisitos legais, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 485, IV e § 3o; Lei no 8.213/1991, arts. 49 e 54; Decreto no 2.172/1997; Decreto no 3.048/1999.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000127-84.2022.4.03.6134

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, FRANCISCO SALES NETO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDRE LUIS DE PAULA THEODORO - SP258042-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDRE LUIS DE PAULA THEODORO - SP258042-A

APELADO: FRANCISCO SALES NETO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que, por unanimidade, decidiu, de ofício, extinguir o feito sem julgamento de mérito quanto aos períodos de 05/05/2010 a 26/10/2010 e de 03/11/2010 a 05/09/2012, nos termos do art. 485, inciso IV e § 3o do CPC, negar provimento à apelação do INSS e dar parcial provimento à apelação da parte autora, para reconhecer o tempo de serviço rural no período de 01/01/1986 a 01/01/1988, mantendo a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com termo inicial fixado em 01/09/2022.

Em suas razões, o embargante alega que o julgado incorre em omissão, contradição e obscuridade, uma vez que deixou de reconhecer a especialidade do labor nos períodos de 22/11/2004 a 26/02/2010, 05/05/2010 a 26/10/2010 e 03/11/2010 a 05/09/2012.

Sem manifestação da parte contrária.

É o relatório.

cm

VOTO

O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração são cabíveis quando o decisum for obscuro, contraditório ou omisso, ou ainda, para corrigir erro material contra qualquer decisão judicial.

In casu, assiste parcial razão à parte autora.

Revendo os autos, verifico que restou demonstrado o trabalho desenvolvido pelo autor na atividade de pedreiro junto à Isolan Isolações Térmicas Ltda., no intervalo de 03/05/2010 a 28/08/2012, com exposição ao ruído de 92 dB(A), conforme Perfil Profissiográfico Previdenciário, de 26/05/2015 (ID 302674799 - Pág. 6), sendo viável o enquadramento no código 2.0.1 do Decreto 2.172/97 e no código 2.0.1 do Decreto 3.048/99.

Observo que não é possível admitir o reconhecimento do tempo especial até a data manualmente inserida no PPP (05/09/2012).

Vale destacar, que o documento apresentado pela empresa atende os requisitos formais previstos na legislação previdenciária, tendo sido, inclusive, subscrito por responsável técnico devidamente registrado e assinado pelo representante legal da empresa, portanto, contendo as informações para a análise do direito questionado.

Sendo estes formulários os documentos oficiais destinados à prova de atividades especiais para fins previdenciários, qualquer discussão, dúvida, imperfeição, contradição ou omissão deve ser previamente resolvida junto a quem emitiu o documento, que no caso é o empregador. E em não sendo resolvida de forma amigável entre empregador e empregado os problemas dos formulários à lide e discussão da matéria deve ser feita no Juízo competente, o Juízo Trabalhista, com a intervenção do INSS.

Em sede de ação previdenciária, não cabe a discussão desta lide.

Quanto aos períodos de 22/11/2004 a 26/02/2010, 05/05/2010 a 26/10/2010 e 29/08/2012 a 05/09/2012, insta ressaltar que a especialidade do trabalho desenvolvido, não restou devidamente comprovada mediante a documentação colacionada aos autos.

Diante do enquadramento do intervalo 03/05/2010 a 28/08/2012, passo a analisar o pedido de concessão do benefício.

Somados os períodos de tempo de serviço especial reconhecidos nesta via aos demais períodos incontroversos, na data da entrada em vigor da EC 103/2019, o demandante contava com 39 anos, 02 meses e 21 dias de tempo de contribuição comum, e na DER em 01/07/2020 foram apurados 39 anos, 05 meses e 08 dias, suficientes para a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, seja pelo direito adquirido até a data da entrada em vigor da EC 103/2019 seja pela regra de transição prevista no art. 17 da EC 103/2019, cabendo-lhe optar pelo benefício mais vantajoso.

Também restou amplamente comprovada pelo conjunto probatório acostado aos autos, a carência prevista na tabela do art. 142 da Lei de Benefícios.

TERMO INICIAL

A data de início do benefício deve ser fixada, por força do inciso II, do artigo 49 combinado com o artigo 54, ambos da Lei no 8.213/91, na data da entrada do requerimento administrativo em 01/07/2020 (ID 302674799 - Pág. 53).

Mantenho, no mais, as disposições constantes do v. acórdão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, acolho em parte os embargos de declaração da parte autora, para sanar a omissão e, conferindo-lhes efeitos infringentes, reconhecer o tempo especial no período de 03/05/2010 a 28/08/2012 e fixar o termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO PARCIAL DE ATIVIDADE ESPECIAL. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que extinguiu parcialmente o feito sem resolução do mérito quanto a determinados períodos, negou provimento à apelação do INSS e deu parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer tempo de serviço rural, mantendo a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição com termo inicial fixado em data posterior ao requerimento administrativo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao deixar de reconhecer a especialidade do labor nos períodos indicados.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Restou comprovado, por meio de Perfil Profissiográfico Previdenciário regularmente emitido, o exercício de atividade de pedreiro com exposição a ruído de 92 dB(A) no período de 03/05/2010 a 28/08/2012, permitindo o enquadramento como atividade especial nos termos dos Decretos no 2.172/1997 e no 3.048/1999.

O PPP apresentado atende aos requisitos legais e constitui meio idôneo de prova, não sendo cabível, em sede previdenciária, a discussão sobre eventuais inconsistências do documento, que deve ser dirimida na esfera trabalhista.

Não restou comprovada a especialidade dos demais períodos indicados, diante da insuficiência de prova técnica.

Reconhecido o tempo especial no período indicado, o autor preenche os requisitos para concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, seja pelo direito adquirido anterior à EC no 103/2019, seja pela regra de transição prevista no artigo 17 da EC 103/2019.

O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo, nos termos dos arts. 49 e 54 da Lei no 8.213/1991.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar omissão e reconhecer o tempo de serviço especial no período de 03/05/2010 a 28/08/2012, bem como para fixar o termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo.

Tese de julgamento: “1. O Perfil Profissiográfico Previdenciário regularmente emitido é meio idôneo para comprovação de atividade especial. 2. A omissão quanto à análise de período de labor especial autoriza o acolhimento parcial de embargos de declaração com efeitos infringentes. 3. Reconhecido o tempo especial e preenchidos os requisitos legais, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 485, IV e § 3o; Lei no 8.213/1991, arts. 49 e 54; Decreto no 2.172/1997; Decreto no 3.048/1999.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu acolher em parte os embargos de declaração da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão